Tribunal: TJSP
Processo: 1047491-89.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória c.c. indenizatória - Concurso público – Investidura no cargo de Soldado PM 2a Classe – Eliminação de candidato na fase de investigação social, em razão de diversas ocorrências pretéritas desabonadoras (omissões relevantes na entrevista sigilosa) - Admissibilidade – Disposição expressa no edital sobre a realização da fase de investigação social – Candidato que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória c.c. indenizatória - Concurso público – Investidura no cargo de Soldado PM 2a Classe – Eliminação de candidato na fase de investigação social, em razão de diversas ocorrências pretéritas desabonadoras (omissões relevantes na entrevista sigilosa) - Admissibilidade – Disposição expressa no edital sobre a realização da fase de investigação social – Candidato que possui vida pregressa incompatível com as funções de policial militar, o que autoriza a sua exclusão - Precedentes - Recurso desprovido.